Tribunal: TJPA
Processo: 0800013-44.2023.8.14.0082
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800013-44.2023.8.14.0082

JUIZO RECORRENTE: TERMO JUDICIÁRIO DE COLARES

RECORRIDO: ELAINE CRISTINE DA SILVA GONCALVES, MUNICIPIO DE COLARES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. TRIÊNIO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Colares contra decisão monocrática proferida em sede de remessa necessária, que havia confirmado sentença de primeiro grau favorável à servidora municipal Elaine Cristine da Silva Gonçalves. A sentença determinara a concessão de reajuste no valor do adicional por tempo de serviço (triênio), elevando-o a 25%, com pagamento das parcelas vencidas e vincendas, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 102/2016. O agravante sustenta a superveniência de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADI nº 0816382-68.2023.8.14.0000), que declarou a inconstitucionalidade formal da referida lei municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Agravo Interno é admissível diante da ausência de apelação contra a sentença e da alegação de preclusão lógica; (ii) estabelecer se a superveniência da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 102/2016 justifica a reforma da decisão monocrática e, por conseguinte, o julgamento de improcedência da ação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão lógica não se configura quando há fato superveniente relevante, como a prolação de decisão em sede de controle concentrado de constitucionalidade com efeitos vinculantes e erga omnes, o que restabelece o interesse recursal e permite o conhecimento do Agravo Interno.

A Lei Complementar Municipal nº 102/2016, que embasava o direito ao adicional de triênio no patamar de 25%, foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará por vício formal, em razão de iniciativa indevida do Poder Legislativo e ausência de estimativa de impacto orçamentário, violando normas das Constituições Federal e Estadual.

A superveniência de decisão judicial que retira norma do ordenamento jurídico impõe ao julgador o dever de aplicar o novo estado de direito, nos termos do art. 493 do CPC, ainda que a sentença já tenha sido proferida, desde que não haja trânsito em julgado.

A aplicação do entendimento firmado em sede de ADI torna desnecessário o controle difuso de constitucionalidade e impõe a reforma da decisão monocrática e o julgamento de improcedência da ação originária.

Diante da improcedência da demanda, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A superveniência de decisão em controle concentrado de constitucionalidade, com efeitos erga omnes e ex nunc, afasta a preclusão lógica e autoriza o conhecimento de recurso interposto contra decisão que tenha aplicado norma posteriormente declarada inconstitucional.

A declaração de inconstitucionalidade formal de norma municipal por vício de iniciativa e ausência de estimativa de impacto orçamentário afasta sua aplicabilidade e impõe a reforma de decisão judicial que dela tenha se valido como fundamento.

O juiz deve considerar, de ofício, fato superveniente que altere o estado do direito, inclusive quando este decorre de decisão em controle concentrado, nos termos do art. 493 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 61, § 1º, II, “a” e “c”; CE/PA, art. 105; ADCT, art. 113; CPC, art. 493.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ADI nº 0816382-68.2023.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 31.10.2018; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA Nº 0800013-44.2023.8.14.0082

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE COLARES

AGRAVADA:
ELAINE CRISTINE DA SILVA GONÇALVES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 28602838)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLARES
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 27910739, que julgou procedente o pedido formulado pela agravada, para determinar a concessão do reajuste do valor do triênio (adicional por tempo de serviço) para 25% (vinte e cinco por cento), com o pagamento das prestações vencidas e vincendas, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de parcelas retroativas, tendo como agravada
ELAINE CRISTINE DA SILVA GONÇALVES
.

Síntese dos fatos.

Em suma, o agravante alega que a sentença e a decisão monocrática incorreram em equívoco ao desconsiderarem os argumentos relativos à inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 102/2016.

Afirma que, houve interpretação equivocada de que se pretendia a suspensão do Regime Jurídico Único dos servidores municipais, quando, na realidade, foi requerida a declaração incidental de inconstitucionalidade apenas do referido diploma legal.

Aduz ainda, que a norma é eivada de vícios formais e materiais, que a invalidam por completo, e que tais aspectos não foram devidamente enfrentados na sentença ou na decisão monocrática.

Por fim, requer o Município de Colares, que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para que seja realizado o juízo de retratação ou, caso assim não entenda, que seja encaminhado o presente agravo para o julgamento perante o órgão colegiado.

Contrarrazões foram apresentadas, (Conforme ID n. 28986550), na ocasião, a agravada alega a inadmissibilidade do recurso, sob o fundamento de preclusão lógica, tendo em vista que o ente público não interpôs apelação contra a sentença de primeiro grau, conformando-se com ela, e, portanto, não poderia agora insurgir-se contra decisão que apenas a confirmou em sede de remessa necessária. Assim, requer o não conhecimento do agravo interno, a manutenção da decisão agravada e a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que julgou procedente o pedido formulado pela agravada, para determinar a concessão do reajuste do valor do triênio (adicional por tempo de serviço) para 25% (vinte e cinco por cento), com o pagamento das prestações vencidas e vincendas, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de parcelas retroativas, tendo como agravada ELAINE CRISTINE DA SILVA GONÇALVES.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 27910739):

“(...)
Decido
.

Presentes o pressupostos de admissibilidade da presente Remessa Necessária, razão pela qual a conheço e passo a proferir decisão.

Cinge-se o mérito processual sobre a legalidade da sentença emanada pelo Douto Juízo de origem que julgou procedente o pedido para determinar a concessão do reajuste do valor do triênio (adicional por tempo de serviço) para 25% (vinte e cinco por cento), com pagamento das prestações vencidas e vincendas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios legais.

Inicialmente, tal qual se posicionou o Juízo de origem, faz-se necessário o afastamento da preliminar de ausência de interesse de agir, porquanto verifico que a presente demanda se revela necessária para assegurar o respeito ao direito do servidor público municipal, direito este que, até o momento, não foi atendido pela Administração Pública local. Ressalte-se que, mesmo após a citação no presente feito, a Administração poderia ter reconhecido o direito de ofício, mas não o fez. Assim, se nem mesmo no curso de ação judicial houve o cumprimento da obrigação, com muito mais razão não se pode supor que tal providência teria sido espontaneamente adotada na esfera administrativa. Tal constatação confirma a presença do interesse de agir por parte da demandante.

No mérito, assiste razão à parte autora. Explico

A controvérsia jurídica posta nestes autos restringe-se a definir, à luz do Estatuto Municipal do Servidor, se assiste à autora o direito de perceber o reajuste da gratificação decorrente do triênio.

A mencionada gratificação encontra-se prevista nos artigos 73 e 74 da Lei Municipal nº 018/1997 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Colares).

Constata-se que o diploma legal em questão não impôs qualquer condição para o exercício do direito ao triênio. Ao contrário, o artigo 74 da Lei Municipal nº 018/1997 dispõe expressamente que a incorporação do triênio ocorrerá "independentemente de solicitação", o que significa que a Administração Pública não pode se eximir de cumprir a norma legal, invocando exigências ou condicionantes não previstas no texto legislativo.

No que tange à Lei Complementar Municipal nº 102/2016, eventual discussão acerca de sua constitucionalidade, em face da Constituição Estadual, deve ser travada em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) perante este E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Igualmente, se o parâmetro for a Constituição Federal de 1988, a questão poderia ser objeto de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF). Em qualquer hipótese, inexiste fundamento jurídico que permita a suspensão imediata e incidental do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Colares nestes autos, sobretudo porque não há qualquer decisão judicial que assim o determine.

Dessa forma, não se verifica qualquer plausibilidade na argumentação defensiva da ré que justifique o descumprimento do regime jurídico único dos servidores públicos municipais, profissionais cuja atuação é imprescindível.

Conforme prevê a legislação de regência, basta ao servidor comprovar ter requerido o triênio e possuir tempo de serviço igual ou superior a três anos no âmbito do serviço público municipal para que lhe seja reconhecido o direito ao referido reajuste.

À luz da norma invocada, não subsiste dúvida quanto à necessidade de atualização do valor da gratificação correspondente ao triênio, sendo, portanto, imperiosa a manutenção da sentença ora reexaminada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA e CONFIRMO A SENTENÇA
, para que seja mantida incólume em todos os seus termos.

Arquive-se DANDO BAIXA IMEDIATA do acervo processual deste relator.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP. (...)”

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Colares contra a decisão monocrática que, nos autos da remessa necessária, conheceu e confirmou integralmente a sentença de primeiro grau, proferida em 28/02/2024, que julgou procedente o pedido formulado por Elaine Cristine da Silva Gonçalves, para reconhecer o direito à percepção de adicional por tempo de serviço (ATS) com base em triênios a 25%, conforme disposto na Lei Complementar Municipal nº 102/2016.

O Município sustenta, em síntese, que há necessidade de reforma da decisão agravada pois manteve sentença fundada em norma posteriormente declarada inconstitucional. Alega que, em 22/07/2025, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos da ADI - Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0816382-68.2023.8.14.0000, declarou a inconstitucionalidade formal da referida Lei Complementar, o que compromete irremediavelmente os fundamentos da sentença e da decisão monocrática ora agravada. O recurso foi interposto no dia 23/07/2025, ou seja, após a publicação da decisão da ADI.

A agravada apresentou contrarrazões defendendo a inadmissibilidade do recurso, com fundamento na preclusão lógica, alegando que o Município não interpôs apelação da sentença e, portanto, não poderia se insurgir contra decisão que apenas a confirmou.

Compulsando os autos, passo à análise. Verifica-se que o agravante tem razão. Explico.

Inicialmente, afasto a alegada preclusão lógica, por não se configurar no caso concreto. Eis que, ainda que o agravante não tenha interposto recurso voluntário contra a sentença de primeiro grau, o agravo interno passou a ser cabível em detrimento de fato superveniente relevante, ocorrido após a prolação da decisão monocrática, mas antes da interposição do agravo interno, assim, trata-se do julgamento da ADI nº 0816382-68.2023.8.14.0000 pelo TJPA, que declarou a inconstitucionalidade formal da LC nº 102/2016, norma que servia de amparo para o pedido da autora, senão vejamos a ementa do referido julgado:

“(...) EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO. DISCIPLINA NORMATIVA PERTINENTE À SERVIDORES PÚBLICOS. VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. AUMENTO DE DESPESA. AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

I.Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada por MARIA LUCIMAR BARATA , Prefeita Municipal de Colares, tendo como objeto, a Lei Complementar Municipal n° 102/2016, de iniciativa da Câmara Municipal de Colares, por suposta violação à competência privativa do Chefe do Executivo, prevista no art. 105 da Constituição do Estado do Pará e art. 61 da CF/88.

II.Sabe-se que a disciplina normativa pertinente à concessão de vantagens pecuniárias ou benefícios funcionais onerosos a servidores públicos vinculados ao Poder Executivo, traduz matéria que se insere na esfera de exclusiva iniciativa do chefe daquele Poder, em face da cláusula de reserva inserta no artigo 61, § 1º, II, “a” e “c”, da Constituição da República, e artigo 105 da Constituição do Estado do Pará.

III.Conforme remansosa jurisprudência dos tribunais deste país, inclusive com Repercussão Geral reconhecida (RE 745811 RG- Tema 686), compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo, a iniciativa de processo legislativo que envolva servidores públicos.

IV.É notório que a Lei Complementar, que tem como autor o Vereador Antônio Carlos Monteiro de Oliveira, modificou certos artigos do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Colares que, em resumo, diminuiu o período aquisitivo de licenças prêmios e adicional de tempo de serviço, reduzindo de cinco anos de efetivo exercício para três anos, bem como transformou o adicional de quinquênio em triênio, sendo certo que estas mudanças promovem alterações e impactos de ordem financeira.

V.Entre as ditas “despesas obrigatórias”, estão incluídos os “pagamentos de pessoal” e, de acordo com o art. 113 do ADCT, “a proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro”, o qual não foi juntado no projeto de lei.

VI.Ação julgada procedente, para declarar, com efeitos
ex nunc
, a inconstitucionalidade formal da Lei Complementar Municipal n° 102/2016, que deu nova redação aos artigos 73, 74, 91, 92 e 93, do Regime Jurídico Único dos servidores municipais de Colares, por afrontar normas inseridas nas Constituições Federal e Estadual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do TJ/PA, à unanimidade, em julgar procedente a ação, para declarar, com efeitos
ex nunc
, a inconstitucionalidade formal da Lei Complementar Municipal n° 102/2016, que deu nova redação aos artigos 73, 74, 91, 92 e 93, do Regime Jurídico Único dos servidores municipais de Colares, nos termos do voto da relatora.

Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 31 de outubro de 2018. Sessão presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. (...)”

Nesse sentido, a superveniência de decisão de controle concentrado de constitucionalidade, com efeitos
erga omnes
e
ex nunc
, impõe revisão da decisão agravada com base no artigo 493 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz levá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”

Tal dispositivo processual revela-se especialmente aplicável ao caso em análise, pois a norma que justificou o direito reconhecido na sentença, LC 102/2016 foi retirada do ordenamento jurídico por decisão judicial vinculante e retroativa, o que altera substancialmente o mérito aqui da controvérsia.

Observa-se que, ao contrário do que sustentado pela agravada, não há comportamento contraditório do Município, tampouco tentativa de inovação recursal. O que ocorre é a adequação legítima ao novo estado jurídico produzido pela ADI, restabelecendo assim, o interesse recursal e afastando qualquer alegação de preclusão lógica, sobretudo diante da não ocorrência do trânsito em julgado da decisão monocrática vergastada, e em razão de o presente momento processual versar sobre Remessa Necessária.

Assim, como a questão já foi submetida à via concentrada e julgada procedente, torna-se desnecessário o exercício do controle difuso neste feito, bastando a aplicação do entendimento vinculante já consolidado.

Dessa forma, verifica-se que não subsiste suporte normativo para a manutenção da sentença de procedência, sendo cabível a reforma da decisão agravada para julgar improcedente o pedido da ação, sob pena de convalidação de condenação fundada em norma inconstitucional.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão monocrática de ID nº 27910739, reconhecendo os efeitos da ADI nº 0816382-68.2023.8.14.0000 e, por consequência, em Remessa Necessária, julgar improcedente o pedido formulado pela agravada ELAINE CRISTINE DA SILVA GONÇALVES, na sentença, nos termos da fundamentação supra.

Diante da improcedência da ação de origem, invertem-se os ônus sucumbenciais,
ficando a exigibilidade de tais verbas suspensas em razão da gratuidade de justiça deferida à autora (ID n. 26163006).

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 09/12/2025